Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010429-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cabimento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAYME MARCANZONI (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAYME MARCANZONI - CPF: 074.420.849-15 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM – MATÉRIA NÃO ABRANGIDA NA DECISÃO AGRAVADA - RAZÕES DISSOCIADAS - ART. 1.016, III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O agravante deve expor as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão (art. 1.016, III, do CPC). Se os fundamentos apresentados estão dissociados dos utilizados pelo juízo de origem, impõe-se o não conhecimento do Recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010429-26.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, rejeitou o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1169.

O agravante alega que é necessária a prévia liquidação da sentença que deve ser processada nos termos do art. 509, II, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 168172657).

Contraminuta no ID. 170287684.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em razão da determinação no Tema 1169 do STJ.

Na minuta recursal, defende a necessidade de que a liquidação da sentença seja feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC.

Argui que “
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta eficácia executiva, por si mesma, necessitando de prévia liquidação, sendo que a liquidação não pode se dar por simples cálculos aritméticos, como pleiteado pelo Autor
”.

Como se vê, o agravante não combateu as razões jurídicas do
decisum
, uma vez que trouxe argumentos dissociados da questão nele debatida.

Assim, como não atendeu ao inciso III, do art. 1.016 do CPC, o não conhecimento do Recurso se impõe, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Incide à espécie, por analogia, os enunciados das Súmulas 283 e 284/STF. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671555 SP 2020/0047962-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO. OFENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. O recurso deve guardar pertinência com a matéria da decisão atacada, demonstrando em suas razões os fundamentos de fato e de direito que fundam o inconformismo da parte. As razões dissociadas da matéria tratada na decisão ofendem o princípio da dialeticidade, equiparando-se àquelas que não apresentam qualquer fundamento, nos termos da jurisprudência do STJ, carecendo o recurso de regularidade formal por ausência de requisito para seu conhecimento expresso no imperativo do art. 1.016, III do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000210649141001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Posto isso,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023